Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Rediscussão do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, que reconheceu a validade de taxas cobradas por entidade constituída para administração de condomínio de fato decorrente de parcelamento irregular do solo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, sendo inviável sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito.
4. Os fundamentos relativos à obrigatoriedade de custeio das despesas comuns em condomínio de fato foram expressamente enfrentados no acórdão embargado, com análise da natureza da atividade exercida pela entidade administradora e da irrelevância da sua denominação formal.
5. As teses firmadas no Tema 882 do STJ e no Tema 492 do STF foram afastadas mediante distinguishing, diante da especificidade de condomínio de fato oriundo de parcelamento irregular do solo, realidade fática distinta das hipóteses examinadas nos precedentes vinculantes.
6. A cobrança das despesas comuns decorre da disponibilização da infraestrutura e dos serviços essenciais à coletividade, sendo desnecessária a adesão formal à associação ou a comprovação do uso individualizado dos serviços, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. As alegações de violação à liberdade de associação, inexistência de condomínio e ausência de serviços prestados foram analisadas de forma expressa, não se verificando qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.
8. O prequestionamento considera-se atendido de forma implícita, nos termos do CPC, art. 1.025, não sendo obrigatório ao julgador mencionar todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando enfrentar os fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, mantém-se o acórdão que reconhece a obrigação de rateio das despesas comuns em condomínio de fato.”
______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 489, § 1o, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 882. STF, Tema 492.